Tribunal: TJDFT
Processo: 0733908-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACUSADO ENCONTRADO EM FLAGRÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do crime de tentativa de furto, não restando dúvidas de que o apelante tentou furtar cabos de cobre de um terreno, não conseguindo êxito por ter sido surpreendido ainda no local pela polícia.
2. A conduta do apelante é típica, pois o comportamento de atribuir-se falsa identidade com o objetivo de esquivar-se de futura responsabilização criminal configura o crime de falsa identidade (art. 307 do CP), ainda que feita com o objetivo de autodefesa, conforme dispõe a Súmula n.o 522 do STJ.
3. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
4. Tratando-se de multirreincidência, é possível a aplicação de fração de aumento superior a 1/6 (um sexto). No caso, em razão da multirreincidência com 02 (duas) condenações, aplica-se a fração de aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.